Tribunal: TJDFT
Processo: 0705914-62.2024.8.07.0011
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COMPRA DE CURSO ONLINE. EXERCÍCIO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO COMPROVADO. CANCELAMENTO DEVIDO. DÉBITO INEXISTENTE. PEDIDO CONTRAPOSTO PREJUDICADO. IMPORTUNAÇÃO E COBRANÇAS INSISTENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus da prova quanto à existência de fato constitutivo de seu direito.
2. Na hipótese, a autora alegou que, em 20/3/2024, celebrou pela internet contrato verbal de prestação de serviços educacionais com a Book Play, para curso de pós-graduação online, porém, dois dias depois, solicitou o cancelamento, via WhatsApp. Relatou que, no entanto, passou a receber cobranças indevidas, inclusive direcionadas a seus familiares, além de ter seu nome protestado em cartório.
3. Nos termos do art. 49, do CDC, o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a compra ocorrer fora do estabelecimento comercial.
4. O print de tela de mensagens de WhatsApp trocadas entre a autora e preposto da empresa requerida (ID 75632215, pág. 6) não deixa dúvidas de que a consumidora, em algum momento da relação comercial, pediu o cancelamento do curso que havia comprado. Não é possível ver no print trazido aos autos a data do pedido de cancelamento, de modo a se verificar se foi respeitado pela consumidora o prazo de arrependimento de 7 dias. Contudo, na hipótese de o pedido de cancelamento ter sido feito após este prazo, a parte ré facilmente poderia ter comprovado o fato nos autos, o que não o fez. Há de se considerar que as mensagens foram trocadas por meio do serviço de atendimento ao cliente disponibilizado aos consumidores, ou seja, a parte ré, a princípio, tinha toda a condição de provar que o pedido de cancelamento foi extemporâneo, mas não comprovou.
5. Diante da ausência da produção da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, deve preponderar o que a autora alegou – isto é, que o pedido de cancelamento se deu 2 dias após a contratação, ou seja, dentro do período de arrependimento do art. 49 do CDC –, sendo prestigiada a sentença que decretou a rescisão do contrato de prestação de serviço sem ônus para a autora e declarou a inexigibilidade do valor de R$ 5.572,00.
6. Quanto aos danos morais, a autora foi reiteradamente importunada pela ré ID 75632215, pág. 3, 10 a 15), enfrentando cobranças insistentes relativas a um débito já inexigível. Essas abordagens indevidas, acompanhadas de ameaças de penhora de bens, bloqueio de 30% do salário e de negativação do nome, não podem ser dispensadas como irrelevantes. O contexto dos autos autoriza a compensação pelos danos morais, que foi fixada em R$ 2.000,00, valor que atende adequadamente os critérios da justa reparação.
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
8. Recorrida condenada a pagar as custas processuais. Sem honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões.